Tribunal: TCU
Processo: 007.575/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9845/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de pensão militar instituída por José de Jesus Nogueira em favor de Lucineia Cristino Nogueira (viúva), emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que a reforma do instituidor da pensão incluiu período prestado em atividades exercidas na esfera privada; considerando que tempos laborados na iniciativa privada não podem ser computados com a finalidade de conferir a vantagem financeira prevista no art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) já que não há previsão legal para tanto, consoante a análise sistêmica do dispositivo com os artigos 136, 137, caput e § 1o, da mesma lei e a consolidada jurisprudência do Tribunal, exemplificada pelos Acórdão 4572/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro Vital do Rêgo), 5.242/2022-1a Câmara (rel. Ministro Marcos Bemquer) e 8.232/2020-1a Câmara (rel. Ministro Benjamin Zymler); considerando que, no caso em exame, excluindo-se o tempo laborado em atividades privadas, de 3 meses e 20 dias, o militar não satisfez o requisito temporal de 30 anos de serviço que lhe daria, em sua passagem para a reserva, o direito ao posto acima; considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de pensão militar; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar em exame nestes autos e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.575/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Lucineia Cristino Nogueira (XXX.766.408-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pela Unidade, com base na Súmula TCU 106; e 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.